Tribunal: CARF
Processo: 10855.724560/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724560/2014-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.404 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAFERPACK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. IPI. OMISSÃO DE RECEITAS. EMPREGO DE
ARDIL
E
ESTRUTURA
EMPRESARIAL
FRAUDULENTA
PARA
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS VISANDO À REDUÇÃO E
SUPRESSÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS. CORRETA QUALIFICAÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO.
Se demonstrado e comprovado pela Fiscalização que o contribuinte, na prática
da infração colhida no lançamento de ofício, valeu-se de estrutura empresarial
fraudulenta para reduzir ou suprimir a carga tributária efetivamente incidente
nas operações realmente praticadas, está configurada a hipótese de qualificação
da multa de ofício prevista no §1 do art. 44 da Lei no 9.430/96, na monta de
150%.
RESPONSABILIDADE. SÓCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
SUBJETIVA E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 INCISO
III CTN. IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização dos sócios e dos administradores é prerrogativa
excepcional da Administração Tributária, que demanda conjunto probatório
robusto e preciso para permitir a transposição da pessoa do contribuinte,
penetrando na esfera patrimonial de seu titular e/ou gestor. É necessária a
imputação pessoal de conduta, com a correspondente comprovação das práticas
e circunstâncias elencadas no caput do art. 135 do CTN.
A mera constatação objetiva da presença como titular em instrumento
societário, bem como a simples argumentação, genérica e abstrata, de que o
inadimplemento fiscal é um ilícito e que as atividades das empresas dependem
de atos de gestão de pessoas naturais, não são capazes de atribuir
responsabilidade aos sócios das entidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a multa qualificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724560/2014-60
Fl. 2775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto e Andrea Duek Simantob, e, por conclusões distintas, o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 2776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 2.682 a 2.719) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1201-002.350 (fls. 2.609 a 2.630),
proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 15
de agosto de 2018, complementado pelo v. Acórdão no 1201-002.913 (fls. 2.652 a 2.659), de 18
de abril de 2019 e, derradeiramente, complementado pelo v. Acórdão no 1201-003.567 (fls. 2.674
a 2.680), de 23 de janeiro de 2020, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário. Confira-
se as ementas:

Acórdão no 1201-002.350
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
IPI. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao processo decorrente de IPI a mesma solução dada pela 1a Turma
da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF ao processo principal de
IRPJ.
IPI. DIREITO CREDITÓRIO. SUSPENSÃO.
Para perpetuar o regime da não cumulatividade, a suspensão do IPI deve ser
procedida de não aproveitamento do respectivo crédito. São fatos
concomitantes, necessariamente, salvo as exceções legalmente definidas.

Acórdão no 1201-002.913
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SANEAMENTO PELA VIA DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
Constatada a omissão quanto à análise dos fundamentos da responsabilidade
solidária, cabível sua apreciação pela via dos embargos de declaração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135,
III DO CTN.
A mera qualificação como sócio, ainda que com poderes de administrador,
desacompanhada de outra motivação ou prova, não é suficiente para imputar a
responsabilidade solidária.
Por outro lado, uma vez caracterizada a conduta dolosa de sócio, que
participou ativamente e de forma consciente no uso de estrutura que levou ao
não recolhimento de tributos federais, aplicável a responsabilidade solidária
por violação à lei e Contrato Social.

Acórdão no 1201-003.567
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SANEAMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Uma vez reconhecida a obscuridade no julgado, os Embargos de Declaração
devem ser acolhidos para saneamento, mas sem efeitos infringentes.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IPI, do ano-calendário de
2010, inadimplido em operações de venda, apurado de maneira reflexa após a verificação de
infração de omissão de receitas, dentro de estrutura de fornecimento e circulação de mercadorias
considerada fraudulenta, que ensejou a cobrança de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS
da Contribuinte (Processo Administrativo no 10855.724536/2014-21), acompanhado de multa
qualificada e a responsabilização dos sócios-administradores.

Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito referem-
se a: 1) qualificação da multa de ofício e 2) responsabilidade tributária da sócia, procedida nos
termos do art. 135, inciso III, do CTN.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) cujo valor em cobro fora acompanhado de multa
qualificada no percentual de 150%, além de juros de mora, totalizando o
montante de R$ 19.296.571,81.
A infração apurada concerne às inconsistências na escrituração das operações
comerciais do contribuinte e, ato contínuo, ao IPI efetivamente incidente, nos
seguintes termos:
IPI LANÇADO E NÃO ESCRITURADO. DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO
DO SALDO DEVEDOR DO IPI ESCRITURADO (TOTAL OU PARCIAL) –
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
O contribuinte deu saída de seu estabelecimento industrial a produtos
tributados e emitiu as respectivas Notas Fiscais de Saídas, durante o ano-
calendário de 2010.
As Notas Fiscais encontram-se escrituradas no Livro de Registro de Saídas,
apresentado pelo contribuinte durante o procedimento fiscal. Foram
apresentadas também cópias de Notas Fiscais de entradas.
Durante o Procedimento Fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar o
Livro de Registro de Entradas e o Livro de Apuração do IPI e outros
documentos, porém, não os apresentou.
A partir do Livro de Registro de Saídas e das Notas Fiscais de Entradas,
apresentados pelo contribuinte, e das Notas Fiscais Eletrônicas, obtidas pelo
Sped NFe, apuramos o IPI do contribuinte, resultando em saldo devedor nos
meses de janeiro a dezembro de 2010.
Fl. 2778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Importante salientar que o trabalho fiscal ensejador do lançamento de IPI
concomitantemente e espontaneamente identificou uma monta significativa de
receitas omitidas pelo contribuinte, culminando na constituição definitiva do
crédito tributário referente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Por meio do Relatório Fiscal que acompanha o Auto de Infração é possível
observar-se de forma abrangente os fatos apurados pela autoridade
administrativa, especificamente enveredados à cobrança do IPI apenas.
Pois bem.
Cumpriu-se expor, inicialmente, que o contribuinte fora intimado a
esclarecer/justificar a divergência de R$143.965.056,81, constatada entre o
total da Receita Declarada na DIPJ 2011, ano-calendário de 2010, e o total da
Receita Informada na DACON.
A fiscalização, então, analisou as DACON ́s apresentadas e constatou que não
foram apurados saldos a pagar para o PIS e para a Cofins, durante os meses
de janeiro a dezembro de 2010, em virtude de créditos descontados referentes a
aquisições no mercado interno.
Em seguida, a autoridade administrativa promoveu a análise do Balancete da
fiscalizada, concluindo que o contribuinte contabilizou suas receitas na conta
contábil “4.1 – Receitas”, porém, não escriturou os valores de IPI destacados
nas Notas Fiscais de Vendas.
A partir dessa escrituração contábil, fora gerado o “Razão” com contrapartida
da conta contábil “2.1.02.01.0001 – Fornecedores Nacionais”. Deste
demonstrativo, constatou-se que havia 12 (doze) lançamentos a crédito da
conta contábil “2.1.02.01.0001 – Fornecedores Nacionais”, um lançamento a
cada mês, no montante de R$ 155.168.094,60, com o histórico “VLR REF
COMPRA”.
O contribuinte informara na ficha 04 A da sua DIPJ/2011, o montante de
R$120.520.000,00 de Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno
(item04) e o mesmo valor como Custo dos Produtos de Fabricação Própria
Vendidos (item 21).
O montante debitado na conta contábil “1.1.03.0001 – Mercadorias para
Revenda”, durante o ano-calendário de 2010, foi de R$143.739.642,64.
Desse montante, R$130.530.037,62, referiam-se aos 12 (doze) lançamentos,
não comprovados pelo contribuinte. Se desconsiderássemos os doze
lançamentos, o saldo da conta contábil “1.1.03.0001 Mercadorias para
Revenda”
passaria
para
R$13.209.605,00
(R$143.739.642,64
R$
130.530.037,62), e consequentemente, o CPV (Custo do Produto Vendido)
apurado no período representaria, no máximo, esta diferença, e não os
R$120.520.000,00 contabilizado pelo contribuinte, dado que a revenda de
mercadorias, naturalmente, não as aloca como custo.
Paralelamente à análise dos documentos contábeis e fiscais da fiscalizada,
foram obtidos, através do Receitanet BX, os arquivos das notas fiscais de
vendas (SPEDNFe) emitidas por entidades que destinaram as mercadorias à
empresa denominada Braschon Ltda., relativamente ao ano-calendário de
2010.
Analisando as notas fiscais observou a fiscalização que houve
aproximadamente R$122 milhões de vendas à Braschon Ltda. As empresas Real
Plastic Ltda, Gabiplast Distr Plásticos Export. Import. Ltda e Plasnox Ind e
Fl. 2779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Com de Plásticos Ltda, venderam, respectivamente, R$74,7 milhões, R$23,5
milhões e R$7,5 milhões à Braschon. Estas empresas, juntas, representam
cerca de 87% das compras efetuadas pela Braschon.
Do exame dos documentos fornecidos pelo Bradesco S/A, mais especificamente
os extratos bancários e as cópias dos pagamentos de cobrança, juntamente com
as planilhas denominadas “Relação de Duplicatas Liquidadas”, fornecidos
pelas empresas Real Plastic Ltda, Gabiplast Ltda e Planox Ltda percebeu-se
que vários boletos de cobrança foram debitados da conta corrente no 199.5804,
agência 0152 – Sorocaba, Bradesco S/A, titular a empresa Saferpak Plásticos
Ltda, ora fiscalizada, porém, referem-se às cobranças das supracitadas vendas
efetuadas à Braschon Ltda.
Ressalve-se que todas as vendas efetuadas pelas empresas, supostamente à
Braschon Ltda, saíram com IPI suspenso ou sem destaque, conforme
informação no corpo de todas as Notas Fiscais emitidas.
Aliado a estes fatos, constatou-se, ulteriormente, que, durante o procedimento
fiscal, a Saferpak Ltda foi intimada várias vezes a apresentar a documentação
que comprovasse os 12 (doze) lançamentos a crédito da Conta Contábil
2.1.02.01.0001 – Fornecedores Nacionais, um lançamento a cada mês, no
montante de R$ 155.168.094,60, com o histórico “VLR REF COMPRA”,
porém, não apresentou qualquer documento.
Além de compor o Custo, sobre esse montante foram contabilizados a
recuperação dos seguintes tributos:
1.1.02.09.0001 – ICMS A RECUPERAR
1.1.02.09.0002 – PIS A RECUPERAR
1.1.02.09.0003 – COFINS A RECUPERAR
Com a contabilização dos créditos de PIS e de COFINS e apropriação do
Custo, relativos aos 12 (doze) lançamentos acima, a fiscalizada não apurou
saldo a pagar destas contribuições, tampouco de IRPJ e CSLL (apurou
Prejuízo de R$ 208.091,51), durante o ano-calendário de 2010.
Diante de todo o exposto, entendeu a fiscalização que as mercadorias
acompanhadas de Notas Fiscais destinadas à Braschon Ltda eram remetidas
pelos fornecedores (Real Plastic/Gabiplast/Planox) às transportadoras,
localizadas em Sorocaba/SP (Logmax) e Votorantim/SP (Valvi), para serem
redespachadas à Braschon, porém, isso não ocorria, pois as mercadorias
pertenciam à Saferpak Ltda, real compradora das mercadorias e pagadora dos
respectivos fornecedores.
Os fatos acima comprovariam que a Braschon Ltda foi criada pela Saferpak
Ltda, ora fiscalizada, com o intuito de diminuir a carga tributária, mediante o
benefício da redução do ICMS, de 12% (UFSP) para 7% (UFBA).
A empresa Saferpak Plásticos Ltda teria dado saída de seu estabelecimento a
produtos tributados de IPI e emitira Notas Fiscais de Vendas, durante o ano-
calendário de 2010, não apurando o IPI correspondente.
O contribuinte foi intimado a apresentar o Livro de Registro de Entradas e o
Livro de Apuração do IPI e outros documentos, porém, não os apresentou.
Desta forma, a partir do Livro de Registro de Saídas e das Notas Fiscais de
Entradas, apresentados pelo contribuinte, e das Notas Fiscais Eletrônicas,
obtidas pelo Sped-NFe, fora apurado o IPI do contribuinte, resultando em
Fl. 2780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

saldo devedor de IPI a recolher, relativamente aos meses de janeiro a
dezembro de 2010.
O conjunto de fatos relatados indicou flagrante violação dolosa ou culposa,
comissiva ou omissiva, das leis civis, comerciais e tributárias, praticadas pelos
sócios administradores ou em nome deles.
Deste modo, ficou caracterizado o vínculo de responsabilidade, por ação ou
omissão, dos sócios, Sro EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA, CPF
202.602.11800, e a Sra MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE
ALMEIDA, CPF: 202.450.61860, nos termos do artigo 135, caput e III, do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), o que ensejou a lavratura dos
respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Segundo a fiscalização, ainda, os atos praticados pela fiscalizada, impediram a
ocorrência do Fato Gerador da Obrigação Tributária Principal e modificaram
suas características, resultando na redução do montante do imposto devido,
portanto, tipificado como crime tributário, previstos nos artigos 71, 72 e 73, da
Lei no 4.502/64 e ensejando, desta forma, aplicação da multa qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento), nos termos do artigo 44, inciso I, e § 1o, da
Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/07.
Impugnação
(...)
Acórdão no 11049.680 – 2a Turma da DRJ/REC
Quebra de Sigilo Bancário
Entendeu-se que não houve "quebra" ilegal do sigilo bancário, mas simples
transferência dos dados à autoridade fiscal. Esse procedimento estaria
autorizado pela LC no 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de
2001 e não fora afastado pelo STF.
Mérito
Segundo a autoridade julgadora, extraíra-se dos autos o seguinte:
“a Braschon LTDA tinha como fornecedoras Real Plastic, Gabiplast LTDA e
Planox LTDA, estas três entregando as mercadorias à transportadora, que
redespachava. Os pagamentos dessas mercadorias eram realizados pela autuada,
a Saferpak Plásticos LTDA;
A Dievo Distribuição e Comércio S/A, uma quarta fornecedora da Braschon,
informou à fiscalização que a empresa compradora era representada pelo Sr.
Evandro Franco;
As DIPJ/2011 da Saferpak Plásticos LTDA e da BRASCHON foram
transmitidas da mesma máquina (mesmo MAC e IP) no mesmo dia, com
algumas horas de diferença, da cidade de Sorocaba;
A autuada, durante o ano de 2010, transferiu mediante movimentação bancária a
expressiva quantia de R$53,6 milhões à empresa Safer Indústria e Comércio
Atacadista de Embalagens Plasticas LTDA ME,
Que por sua vez transferiu à Braschon 36,9 milhões durante o mesmo ano,
montante este correspondente praticamente a todo fluxo financeiro bancário da
empresa Braschon. Isto, apesar de a Safer LTDA (não confundir com a autuada,
a Saferpak Plásticos LTDA) se encontrar inativa no ano-calendário de 2008 e
não ter apresentado DIRPJ do ano-calendário de 2009 e dos posteriores;
Fl. 2781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

A DIPJ da autuada informa "NÃO" no campo Apuração e Informações de IPI
no Período da DIPJ EX 2011 AC 2010;
A autuada, mesmo intimada várias vezes a apresentar a documentação que
comprovasse os 12 (doze) lançamentos a crédito da Conta Contábil
2.1.02.01.0001 – Fornecedores Nacionais, um lançamento a cada mês, no
montante de R$ 155.168.094,60, com o histórico “VLR REF COMPRA”, não
apresentou qualquer documento.”
Concluiu- se, então, que, diante dos fatos e provas apresentados pela
fiscalização, não infirmadas pelos Impugnantes, a Braschon LTDA teria sido
criada, de modo fraudulento, pela Saferpak Plásticos LTDA com o intuito de
diminuir a carga tributária, incluindo o IPI, imposto que não fora contabilizado
nem registrado nos livros fiscais obrigatórios (a autuada não teria apresentado
até então os Livros Diário, Razão, Registro de Entradas, de Apuração do IPI,
Inventário, nem o Livro de Controle da Produção e Estoque).
Sustenta- se, ainda, que apurado o valor do IPI devido, com base no Livro de
Registro de Saídas e das Notas Fiscais de Entradas, apresentados pelo
contribuinte, e das Notas Fiscais Eletrônicas, obtidas pelo Sped NFe, a
fiscalização não teria considerado os créditos provenientes das mercadorias
adquiridas pela Braschon em face da fraude. Além de inexistir qualquer
escrituração, necessária à comprovação e utilização dos créditos, a Saferpak
Plásticos LTDA, mesmo depois de intimada várias vezes a apresentar a
documentação que comprovasse os 12 (doze) lançamentos a crédito da Conta
Contábil 2.1.02.01.0001 – Fornecedores Nacionais, um lançamento a cada
mês, no montante de R$ 155.168.094,60, com o histórico “VLR REF
COMPRA”, não teria apresentado qualquer documento.
Quanto à alegação de irretroatividade do Ato Declaratório Executivo (ADE) no
45, de 26 de novembro de 2014, que patenteou a inaptidão da inscrição da
Braschon no CNPJ, tal ponto fora desconsiderado de pronto pela autoridade
julgadora, sob a justificativa de que a declaração seria irrelevante diante das
provas apresentadas pela fiscalização.
Ao final deste tópico rejeitou-se a alegação de que as saídas com suspensão,
das fornecedoras Real Plastic, Gabiplast LTDA, Planox LTDA supostamente
para a Braschon, mas de fato para a autuada seria irrelevante para fins dos
créditos pretendidos.
Entendeu-se que ainda que inexistisse a fraude, na situação de insumos isentos,
não tributados (NT) ou com alíquota zero, bem como com suspensão, não
haveria direito ao crédito.
Responsabilidade
Neste ponto concluiu-se que, mais uma vez diante das provas levantadas pela
fiscalização, a responsabilidade tributária não estaria amparada em meros
indícios, mas em um conjunto de fatos e provas que se mantêm, de modo a
acarretar a responsabilidade solidária dos dois sócios administradores.
Não havendo dúvida quanto a esses fatos, reputou-se inaplicável a
interpretação benigna determinada pelo art. 112, II, do CTN.
Recurso Voluntário
Os recorrentes repisam, em exatos termos, os mesmos argumentos dispendidos
em sede de impugnação, aqui já reproduzidos em momento anterior.
Resolução no 3402000.835 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária
Fl. 2782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

À este Conselho coube constatar, prontamente, que a demanda envolve Auto de
Infração de IPI, com reflexo de autuação de IRPJ/CSLL. Nesse contexto,
concluiu-se que aquela 2a Turma Ordinária, 4a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento, seria incompetente para conhecer e julgar o feito, preservando a
coerência e uniformidade das decisões administrativas e invocando os preceitos
do art. 2o, IV, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n°
343, de 09 de junho de 2015, com a alteração promovida pela Portaria MF no
152, de 03 de maio de 2016.
Desta forma, não conheceu-se do recurso voluntário, de modo que o processo
fora encaminhado à esta 1a Seção de julgamento, nos termos do art. 2o, inciso
IV, do RICARF, já com a redação que lhe fora atribuída pela Portaria MF no
152, de 3 de maio de 2016.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento às Impugnações (fls. 2.381 a 2.400),
mantendo integralmente a Autuação, suas penalidades e a responsabilidade dos demais Sujeitos
Passivos, que haviam, também, individualmente impugnado o lançamento de ofício.
Inconformados, os Sujeitos Passivos apresentaram Recursos Voluntários a este E. CARF, em
suma, reiterando suas alegações referentes à improcedência das infrações, à indevida
qualificação da multa de ofício, bem como pugnando pela ausência de responsabilidade dos
Coobrigados.

Distribuído o Apelo neste E. CARF, os autos foram primeiro distribuídos à C. 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, sendo proferida a r. Resolução no 3402-000.835,
declinando competência para a sua C. 1a Seção.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, incialmente, deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a aplicação da multa qualificada, devendo ser
reduzida para o 75% e para afastar a responsabilidade tributária de EVANDRO FRANCO DE
ALMEIDA e MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA.

Foram opostos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional (fls. 2.632 a
2.640), alegando contradição quanto à matéria de responsabilidade dos Coobrigados e omissão,
em relação ao tema da multa qualificada e também em relação à fundamentação da exoneração
dos Sujeitos passivos.

Acatados tais Aclaratórios, foi proferido o v. Acórdão no 1201-002.913, dando
acolhimento parcial ao pleito, com efeitos infringentes, para manter a responsabilidade solidária
apenas do sócio Sr. EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA, por unanimidade.

Em face de tal v. Acórdão foram, novamente, opostos Embargos de Declaração
pela Fazenda Nacional (fls. 2.661 a 2.666), alegando a presença de contradição em relação ao
Fl. 2783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

tema da multa qualificada, em suma, por entender que os fundamentos da responsabilização do
sócio, então mantida, também endossariam a manutenção da duplicação da pena.

Igualmente acatados estes segundos Embargos de Declaração, foi proferido o v.
Acórdão no 1201-003.567, sem efeitos infringentes, para aclarar a obscuridade quanto ao termo
da "sonegação" (e não contradição) empregado no julgado, mantendo o cancelamento da
qualificação da multa ordinária.

Na sequência foi interposto o Recurso Especial pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, ora sob apreço, tratando da qualificação da multa de ofício, da
responsabilidade tributária da sócia, procedida nos termos do art. 135, inciso III, do CTN e art.
124, inciso I, ambos do CTN, apresentando Acórdãos paradigmas para essas matérias, visando
caracterizar o dissídio jurisprudencial regimentalmente exigido.

Tal Apelo foi parcialmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade
de fls. 2.723 a 2.733, concluindo por admitir a rediscussão das seguintes matérias: Qualificação
da multa de ofício; e Responsabilidade tributária - Art. 135, III, do CTN, rejeitando o tema do
art. 124, inciso I, do mesmo Codex.

Intimados, a Contribuinte e a Coobrigada, Sra. Marcela de Fátima Momesso
Franco de Almeida, não apresentaram Contrarrazões. Apenas o Coobrigado, Sr. Evandro Franco
de Almeida apresentou tal peça (fls. 2.755 a 2.761).

Posteriormente, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 2784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, como atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67
do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, apenas o Coobrigado, Sr. Evandro Franco de Almeida
apresentou Contrarrazões, enquanto a Contribuinte e a Coobrigada, Sra. Marcela de Fátima
Momesso, permaneceram inertes.

Na peça, o Sr. Evandro Franco de Almeida trata do não conhecimento do Apelo
fazendário, da manutenção do afastamento da multa qualificada e da ausência de
responsabilidade legal dos sócios.

Frise-se que o Recurso Especial da Fazenda Nacional apenas pleiteia o
reestabelecimento da responsabilidade da Sra. Marcela de Fátima Momesso, vez que mantida a
responsabilidade do Sr. Evandro Franco de Almeida na C. Instância recursal ordinária – não
havendo Recurso Especial de tal Sujeito Passivo, contra a sua manutenção no polo passivo.

Assim, por ausência de legitimidade postulatória, apenas conhece-se parcialmente
das Contrarrazões do Sr. Evandro Franco de Almeida.

Quanto ao conhecimento, este Sujeito passivo, de forma muito breve, genérica e
desprovida de dialeticidade, afirma que toda matéria objeto de Recurso Especial depende de
prévio prequestionamento, algo que não ocorreu no caso ora em exame.

E conclui que o Recurso Especial apresentado pela PGFN tampouco observou o
disposto nos parágrafos 8o e 9o do mesmo preceptivo, restringindo-se a apontar de forma
genérica os supostos pontos nos paradigmas colacionados que contenham divergência com
pontos do acórdão recorrido, além do que a mesma PGFN se olvidou de colacionar aos
presentes autos administrativos a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como
paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda, com a
apresentação de cópia de publicação das ementas.

Fl. 2785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Em relação ao prequestionamento, não há qualquer margem para dúvidas que está
presente tal requisito recursal na demanda, sendo tanto o tema da multa de ofício, como o da
responsabilidade dos sócios, objeto de Embargos de Declaração e v. Acórdãos correspondentes.

Em relação às formalidades da apresentação dos v. Acórdãos paradigmas, a
Recorrente em suas razões, transcrevendo trechos relevantes das ementas e votos dos Julgados
em questão, supre os requisitos regimentais atuais, sendo hígido, formalmente, o Apelo.

No mais, por diversas folhas a Fazenda Nacional explora a divergência
jurisprudencial, não havendo em se falar de razões genéricas e falta de dialeticidade.

Por fim, fazendo uma simples análise dos v. Acórdãos no 1402-003.361 e no 1302-
004.265 – que julgaram Autuações da mesma Contribuinte, referente a mesma Infração de
omissão de receitas e reflexos - trazidos como paradigmas para questionar as matérias referentes
à multa qualificada e responsabilidade da sócia, evidencia-se a certa similitude fática e a notória
presença de divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1201-002.350 e seus
complementos, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 2.723 a 2.733.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar as matérias submetidas a julgamento, quais sejam:

1) Qualificação da multa de ofício;

2) Responsabilidade tributária - Art. 135, III, do CTN.

1) Qualificação da Multa de Ofício

A primeira matéria trazida no Apelo fazendário refere-se à multa de ofício
qualificada, afastada pelo v. Acórdão recorrido.

Fl. 2786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Em relação a tal sanção, a Fazenda Nacional afirma que a conduta praticada pela
contribuinte, o intuito fraudatório e sonegatório está evidente, pois, no caso, além de ter havido
omissão reiterada de vultosas quantias, durante todo o ano de 2010 (e também em 2011,
conforme aponta o processo n. 10855.723476/2015-18) não houve regular declaração dos fatos
geradores, o que impediu a autoridade fiscal de conhecer o fato gerador dos tributos lançados.
Conforme se observa, essa conduta se subsume com perfeição ao art. 71 da Lei no 4.502/66, que
conceitua sonegação.

Acrescenta que não se trata de presunção, mas de comprovação à luz das
características do caso concreto que demonstram que houve uma movimentação de valores em
montante significativo, além de a conduta ter sido praticada de forma contínua, de forma
sistemática.

Por fim, valhe-se de excertos dos v. Acórdãos paradigmas, que inclusive tratam
das manobras utilizadas pela Contribuinte, em estrutura que contava com outras empresas,
consideradas fraudulentas, empregadas para a economia ilícita de tributos.

Dito, esclareça-se que em relação à falta de declaração, à reiteração e à monta
proporcional das infrações, este Conselheiro, por diversas vezes, vem se posicionando sobre a
improcedência de tal fundamento para a qualificação da multa. E tal entendimento é acatado pela
maioria dessa C. 1a Turma da CSRF, como ilustram os recentes v. Acórdãos no 9101-005.151, no
9101-005.152 e no 9101-005.290, publicados entre novembro de 2020 e janeiro de 2021.

Confira-se a ementa do v. Acórdão no 9101-005.290, de relatoria deste mesmo
Conselheiro, publicado em 21/01/2021:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO E RELEVANTE PROPORÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA
DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURAS SOBRE A PRÓPRIA INFRAÇÃO.
INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestida, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário
ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração
ocorreu reiteradamente, em diversos períodos de apuração e, igualmente, em
Fl. 2787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

proporção relevante, quando confrontada com aquilo ofertado à tributação,
são meras conjecturas sobre a própria infração de omissão de receitas,
procedidas pela adoção de prismas analíticos de sua temporalidade e
quantidade, sem o devido respaldo legal.
(destacamos)

Assim, sem razão para maiores elucubrações sobre tais argumentos fazendário,
rejeita-se tais arguições.

Contudo, no presente caso especificamente, como rapidamente mencionado nas
razões recursais fazendárias, a Autoridade Fazendária valeu-se, ainda que por técnica de
remissão no TVF, para a fundamentação da qualificação da multa de ofício, da verificação de
existência e funcionamento de uma estrutura fraudulenta de circulação de mercadoria entre
várias empresas, ligadas à Contribuinte e ao seu sócio gestor, para suprimir indevidamente a
carga tributária. Confira-se as principais constatações procedidas sobre essa manobra:

A empresa Braschon Ltda, em procedimento fiscal executado na IRF/ILHÉUS-
BA, foi baixada de ofício, em virtude de se tratar de empresa inexistente de fato,
conforme Ato Declaratório Executivo no 45, de 26 de novembro de 2014.
Conforme declaração do contador da Contribuinte, Sro AURELINO MENDES
LIMA, o real sócio da empresa BRASCHON INDUSTRIA DE AROMAS E
ESSENCIAS E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA – ME, seria o Sro
EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA.
Esta informação é corroborada por outra, recebida pela empresa Dievo
Distribuição e Comércio S/A, CNPJ 08.112.650/0004-83, em resposta à
intimação, que informou sendo o Sr. Evandro Franco de Almeida, o
responsável pelas compras.
Em pesquisa no RECEITANETLOG revelaram que as DIPJ2011 da
SAFERPAK e da BRASCHON foram transmitidas da mesma máquina (mesmo
MAC e IP) no mesmo dia, com algumas horas de diferença.
Conforme descrito na planilha denominada “Relação das Transferências
Bancárias Efetuadas”, Anexo I do TIF no 09, a empresa SAFERPAK
PLASTICOS LTDA, CNPJ 05.602.956/0001-87, cujos sócios são o Sro
EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA, CPF 202.602.118-00, e a Sra MARCELA
DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA, CPF 202.450.618-60,
transferiu da sua conta corrente no 199.580-4, agência 0152 - Sorocaba,
Bradesco S/A, o montante de R$53,6 milhões para a conta corrente no 194.929-
2, agência 0152 – Sorocaba, Bradesco S/A da SAFER INDUSTRIA E
COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA – ME,
CNPJ 07.851.213/0001-76, durante o ano-calendário de 2010. Conforme
consulta nos sistema da Receita, a empresa SAFER Ltda encontrava-se
“INATIVA” no ano-calendário de 2008 e não apresentou DIRPJ do ano-
calendário de 2009 e dos posteriores.
Da análise do Relatório de Movimentação Eletrônica de Recursos, gerado pelo
Bradesco S/A, constatamos que a empresa SAFER INDUSTRIA E COMERCIO
ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA – ME, CNPJ
Fl. 2788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

07.851.213/0001-76 transferiu da sua conta corrente no 194.929-2, agência
0152 - Sorocaba, Bradesco S/A, para a conta corrente no 1.054-5, agência
1301, Bradesco S/A, da empresa BRASCHON LTDA, o montante de R$36,9
milhões, durante o ano-calendário de 2010. Esse montante correspondente
praticamente a todo fluxo financeiro bancário da empresa BRASCHON LTDA.
A Saferpak Ltda pagou vários boletos bancários – cobrança pertencente à
empresa Braschon Ltda (Sacada). Os dados dos pagamentos encontram-se
descritos nas planilhas denominadas “Relação das Cobranças da Braschon
pagas pela Saferpak”.
O banco Bradesco S/A forneceu cópia de vários documentos de cobranças que
foram debitados da conta corrente no 199580-4, agência 0152 – Sorocaba, da
Saferpak Ltda, identificando a empresa Real Plastic Ltda (fornecedora da
Braschon Ltda) como cedente (beneficiária).
Durante o procedimento fiscal, a Saferpak Ltda foi intimada várias vezes a
apresentar a documentação que comprovasse os 12 (doze) lançamentos a
crédito da Conta Contábil 2.1.02.01.0001 – Fornecedores Nacionais, um
lançamento a cada mês, no montante de R$ 155.168.094,60, com o histórico
“VLR REF COMPRA”, porém, não apresentou qualquer documento.
Além de compor o Custo, sobre esse montante foram contabilizados a
recuperação dos seguintes tributos:
1.1.02.09.0001 – ICMS A RECUPERAR
1.1.02.09.0002 - PIS A RECUPERAR
1.1.02.09.0003 - COFINS A RECUPERAR
Com a contabilização dos créditos de Pis e de Cofins e apropriação do Custo,
relativos aos 12 (doze) lançamentos acima, a fiscalizada não apurou saldo a
pagar de Pis e de Cofins, nem IRPJ e CSLL a pagar (apurou Prejuízo de R$
208.091,51), durante o ano-calendário de 2010.
As mercadorias acompanhadas de Notas Fiscais com destinatário a Braschon
Ltda eram remetidas pelos fornecedores (Real Plastic/Gabiplast/Planox) às
transportadoras localizadas em Sorocaba-SP (Logmax) e Votorantim-SP
(Valvi), para serem redespachadas à Braschon, porém, isso não ocorria, pois
as mercadorias pertenciam à Saferpak Ltda, real compradora das mercadorias
e pagadora dos respectivos fornecedores.
Se considerássemos os valores das vendas efetuadas pelas empresas REAL
PLASTIC LTDA, GABIPLAST LTDA e PLANOX à Braschon Ltda, durante o
ano-calendário de 2010, e calculássemos o ICMS tendo como destinatário a
Saferpak Ltda, verificamos as seguintes reduções desse imposto:
(...)
Os fatos acima comprovam que a Braschon Ltda foi criada pela Saferpak Ltda
com o intuito de diminuir a carga tributária, mediante o benefício da redução
do ICMS, de 12%(UF-SP) para 7%(UF-BA).
Em pesquisa aos sistemas da Receita, constatamos que a Braschon Ltda
apresentou as declarações abaixo e não recolheu/pagou nenhum tributo
(IRPJ/CSLL/PIS/COFINS):
DCTF – apenas do mês de 01/2010- Não informou débitos;
DIRPJ – Lucro Presumido – informou valores zerados de receitas de vendas;
Fl. 2789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

DACON- apenas do mês de 01/2010 – todos os valores zerados.
A empresa Saferpak Plásticos Ltda deu saída de seu estabelecimento a produtos
tributados de IPI e emitiu Notas Fiscais de Vendas, durante o ano-calendário
de 2010, e não apurou o IPI.
O contribuinte foi intimado a apresentar o Livro de Registro de Entradas e o
Livro de Apuração do IPI e outros documentos, porém, não os apresentou.
(destacamos)

Acrescente-se que também de acordo com o TVF, em todas as transações com os
fornecedores, as vendas efetuadas (...) saíram com IPI suspenso, conforme informação no corpo
de todas as Notas Fiscais emitidas.

Temos, assim, cenário em que a Fiscalização efetivamente demonstrou e provou o
emprego de deliberado ardil, com manifesto intuito fraudulento em operações diretamente
ligadas ao nascimento do crédito tributário agora sob exigência.

A conclusão do trabalho fiscal é substanciosa e contundente, não tendo sido
refutada nas defesas dos Sujeitos Passivos, prevalecendo na demanda a constatação fiscal do
funcionamento dessa estrutura ilegal e seus efeitos.

Dessa forma, entende-se que, apesar de afastada a procedência das alegações de
falta de declaração, reiteração e da proporção da monta das infrações, foram satisfatoriamente
atendidos aos requisitos legais para a aplicação devida do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Finalmente, acrescente-se que este Conselheiro participou do julgamento do v.
Acórdão no 1402-003.361, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de
relatoria do I. Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e voto vencedor do I. Conselheiro
Marco Rogério Borges, publicado em 17/10/2018, no qual foi julgada a infração de omissão de
receitas referente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário 2011, atinente a operações
da mesma Contribuinte, promovidas sob tal estrutura.

Naquela oportunidade, igualmente votou-se pela manutenção da multa
qualificada.

Posto isso, mostra-se procedente o Recurso Especial fazendário em relação a tal
matéria, devendo ser reestabelecida a qualificação da multa de ofício.

Agora, em relação à segunda matéria sob julgamento, atinente a responsabilidade
tributária nos termos do art. 135, III, do CTN da Coobrigada Sra. Marcela de Fátima Momesso,
a Fazenda Nacional defende sua reinclusão no polo passivo da exigência.

Fl. 2790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Pugna que na esteira do que dispõe o art. 135, inciso III, o que se deve perquirir
na apreciação da presente questão são dois aspectos: a) a condição de diretor, gerente ou
representante da empresa autuada, por parte do imputado como responsável; e b) a existência
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Acrescenta que é indubitável que a falta de recolhimento do tributo constitui, por
si só, uma ilicitude, porquanto configura o descumprimento de um dever jurídico decorrente de
leis tributárias, afinal, o Código Tributário Nacional não adjetiva a lei que deve ser infringida
para que se responsabilize aquelas pessoas elencadas em seu artigo 135. Nada obstante, no
caso específico destes autos, a fraude está patente.

E conclui que pode perfeitamente ser o diretor, gerente ou representante da
empresa responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário imputado à autuada,
relativamente ao montante apurado no período compreendido em que exerceu o múnus na
pessoa jurídica em trato, em respeito às regras gerais de direito tributário que tratam da
responsabilidade pessoal pelo recolhimento dos tributos, resultante de atos praticados por
representantes de pessoas jurídicas de direito privado com infração de lei, que, inclusive, não
comporta benefício de ordem.

Ainda, cita trechos dos v. Acórdãos paradigmas, que trataram da
responsabilização dos mesmos Coobrigados nessa contenda.

Pois bem, em primeiro lugar, rechaça-se – veementemente - a afirmação
fazendária de que a falta de recolhimento do tributo constitui, por si só, uma ilicitude e, por tal
razão apenas, poderiam ser as pessoas arroladas no art. 135, inciso III, do CTN serem
responsabilizadas.

Além disso, a Sra. Marcela de Fátima Momesso apenas é mencionada como sócia
da Contribuinte. Não é atribuída nenhuma outra conduta a esta Coobrigada, além de fazer parte
dos quadros societários da empresa Autuada.

Ora, a mera constatação de titularidade – ou até de função de administração, diga-
se - em instrumento societário e a simples argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas
das empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir
responsabilidade a qualquer sócio-administrador.

Como mencionado, analisando o TVF (fls. 2.211 a 2.234) não se verifica lá
imputação pessoal a essa Sócia de nenhuma contunda praticada que tenha diretamente
concorrido para a materialização dos ilícitos colhidos. Inclusive, na descrição da estrutura
empresarial fraudulenta utilizada, a presença ou participação da Sra. Marcela de Fátima
Momesso não é mencionada.

Fl. 2791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Considerando isso, é certo que a aplicação do art. 135, inciso III, do CTN não
pode ser objetiva e automática diante de ilícito tributário da pessoa jurídica.

Confira-se a lição de Aliomar Baleeiro1 (em obra atualizada por Misabel Abreu
Machado Derzi) sobre o tema:

A aplicação do art.135 supõe assim:

1. a prática de ato ilícito, dolosamente, pelas pessoas mencionadas no
dispositivo;
2. ato ilícito, como infração de lei, contrato social ou estatuto, normas que
regem as relações entre contribuinte e terceiro-responsável, externamente à
norma tributária básica ou matriz, da qual se origina o tributo;
3. a autuação tanto da norma básica (que disciplina a obrigação tributária em
sentido restrito) quanto da norma secundária (constante no art. 135 e que
determina a responsabilidade do terceiro, pela prática do ilícito). (destacamos)

As falhas contábeis, descumprimento de obrigações acessórias e mesmo o
inadimplemento fiscal não bastam para acionar a hipótese da norma do art. 135 do Codex Fiscal,
que demanda a fundamentação subjetiva, direta e específica, da conduta das pessoas arroladas
em tal dispositivo.

Nesse ponto, acertado o v. Acórdão no 1201-002.913, complementar àquele ora
recorrido, que no voto prevalente do I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli menciona:

Isso porque não há nenhuma motivação acerca de qual conduta que ela tenha
praticado e que possa ser vista como contrária à lei ou ao Contrato Social.
Ora, se foi o uso indevido ou abusivo de sua qualificação como sócia
administradora a causa da caracterização da responsabilidade, deveria a
autoridade ter apontado e motivado qual ato teria sido este, como e onde foi
praticado, qual a finalidade, seus efeitos etc, mas nada disso foi feito.
O TVF deveria, para valer sua tese de aplicação do artigo 135, III, ter
demonstrado em que medida a sócia em questão agiu em infração a lei, ou em
contrariedade aos limites do desempenho de sua função.
Quer a autoridade fiscal ver prevalecer o Termo de Sujeição Passiva Solidária,
mister que ela fundamente adequadamente o Auto, bem como comprove a
participação direta e consciente daquele que detém poder de representação no
ato evasivo.

1 Direito Tributário Brasileiro. 11a Ed., rev. e ampl. por Misabel Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
757.
Fl. 2792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.404 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724560/2014-60

Diante disso, não merece provimento o Recurso Especial fazendário nesse ponto,
mantendo-se a exoneração da responsabilidade da Coobrigada, Sra. Marcela de Fátima
Momesso.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, para reformar o v. Acórdão no 1201-002.350, apenas para reestabelecer a
qualificação da multa de ofício ao patamar duplicado de 150%.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 2793
DF CARF MF
Documento nato-digital